Tribunal: STF
Processo: AI 472287
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DA VANTAGEM DO ART. 192 DA LEI Nº 8.112/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    A decisão agravada contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 



    A discussão acerca da forma de cálculo da vantagem prevista no art. 192 da Lei nº 8.112/1990 se insere no âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.